Tribunal: TJDFT
Processo: 0737927-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737927-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA AGRAVADO: BARBIERO COMUNICACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de requerimento de desistência do agravo de instrumento formulado por Joyce Elaine Brasil Ferreira. É o relatório. A Advogada que assinou a petição recebeu os poderes necessários à prática do ato (id 31036269). Ante o exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator